Tribunal: STF
Processo: RHC 54049
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO A (1) ANO DE RECLUSÃO EM SENTENÇA QUE TRANSITOU EM
JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 443, C.C. O
ART. 526, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE QUATRO ANOS, MESMO SEM RECURSO DO RÉU.
II. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
125, II, E, SEU PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, APLICADA A
SÚMULA N. 146, EM SEU SENTIDO COMPREENSIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (ERE. CR. N. 76.320 E OUTROS)
III. RECURSO PROVIDO.